Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que excluiu os autores de concurso público. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Cláusula de Barreira. O STF em exame de Recurso Extraordinário com repercussão geral, RE 635739, Tema 376, firmou o entendimento de que “as regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia” e que “as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.” (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL). A pretensão de convocação de candidatos ao provimento de vagas no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (atual Polícia Penal do DF), aprovados na primeira fase e excluídos das demais fases do certame pela cláusula de barreira, contraria as regras estabelecidas no Edital no 1 – SEAP-SSP de 15 de fevereiro de 2014, o qual dispõe que somente seriam aprovados para a fase seguinte do concurso (teste de aptidão física), os aprovados na prova objetiva até a posição 1.200. Os autores foram aprovados na prova objetiva em posições superiores ao limite estabelecido no edital do certame. Inocorrente, portanto, irregularidade na sua condução.
3 – Edital de Concurso Público. Sem demonstração de ilegalidade ou abuso, as regras de edital de concurso público seguem os critérios de conveniência e oportunidade da Administração na seleção dos candidatos mais adequados ao preenchimento dos cargos em oferta. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de seleção, nem determinar a inclusão de candidatos fora do número de corte. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$1.000,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça concedida.

L